Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-05.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-05.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO FRANCISCO NOVAIS JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO LABORAL COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de
C
obrança, ajuizada por
t
rabalhador contratad
o
sem concurso público, reconhecendo o vínculo de fato, e condenando a
M
unicipalidade ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, relativas a serviços efetivamente prestados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se
o Demandante
comprovou a existência de vínculo laboral com o Município; determinar se a ausência de prova de pagamento das verbas salariais, pela Administração, implica dever de quitação, sob pena de enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acionante
se desincumb
iu
do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao demonstrar a prestação de serviços ao Município, confirmando a existência de vínculo fático.

4. Incumbe ao Ente Público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, inclusive o pagamento das verbas reclamadas, nos moldes do art. 373, II, do CPC e art. 320 do Código Civil, o que não ocorreu.

5. A jurisprudência do TJ/BA é firme, no sentido de que o ônus da prova do pagamento recai sobre a Administração, e que a tentativa de atribuir a dívida a gestões anteriores viola o princípio da impessoalidade.

6. Ainda que o vínculo seja irregular, por ausência de concurso, o pagamento pelos serviços prestados deve ser assegurado, conforme os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O STF, em sede de repercussão geral (RE nº 1066677), excepciona a vedação ao pagamento de décimo terceiro e férias a servidores temporários, quando configurado o desvirtuamento da contratação, o que se evidencia no caso
sub judice
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; TJ/BA, Apelação nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação nº 8000406-91.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000436-05.2017.8.05.0261
,

oriundos da Comarca de
Tucano
,
tendo como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE
TUCANO
,
sendo

Recorrid
o

PEDRO FRANCISCO NOVAIS J
Ú
NIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.